Tribunal: TJSP
Processo: 2163322-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade das rr. decisões agravadas por falta de fundamentação.
EXECUÇÃO – Penhora - Decisão que determinou a lavratura de penhora de imóvel – Reconhecimento de que, no caso dos autos: (a) como a execução encontra-se lastreada em uma cédula de crédito bancário, garantida por hipoteca cedular de quinto grau relativa ao imóvel de matrícula no40.826, do

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade das rr. decisões agravadas por falta de fundamentação.
EXECUÇÃO – Penhora - Decisão que determinou a lavratura de penhora de imóvel – Reconhecimento de que, no caso dos autos: (a) como a execução encontra-se lastreada em uma cédula de crédito bancário, garantida por hipoteca cedular de quinto grau relativa ao imóvel de matrícula no40.826, do Cartório de Registro de Imóveis de Penápolis/SP e (b) lícita a recusa da parte credora agravada em aceitar a penhora de 5264 ações preferenciais nominativas classe "b" do Banco do Estado de Santa Catarina, ainda que os títulos e valores mobiliários com cotação em mercado possuam preferência na ordem de constrição estabelecida no art. 835, CPC, pois: (b.1) a execução se processa em benefício do credor, (b.2) a ordem estabelecida no art. 835 não é absoluta e (b.3) ausente prova de que a constrição do bem indicado pelo devedor será menos oneroso e não trará prejuízo ao credor (CPC, art. 847, do CPC/2015), por se tratar de bem de difícil comercialização e de pouca liquidez, (c) agiu com acerto o MM Juízo da causa em determinar a lavratura de penhora do imóvel - Manutenção da r. decisão agravada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabida a condenação de qualquer parte, agravante ou agravada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porque os rr. atos judiciais recorridos – rr. decisões interlocutórias que determinaram a penhora de imóvel dado em garantia de dívida exequenda - não se enquadram entre as decisões judiciais que admitem a condenação na verba honorária sucumbencial, que apresentam a natureza jurídica das previstas no art. 85, caput e § 1o, e do CPC/2015, ou seja, envolvendo julgamento de extinção de fase processual, o que compreende sentenças e decisões interlocutórias tratadas como sentenças, nem cabe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
Recurso desprovido.